Tribunal: CARF
Processo: 13855.721179/2020-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721179/2020-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.146 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
J. M. F. MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2020
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Será indeferida a inclusão no Simples Nacional se a microempresa ou empresa
de pequeno porte possuir débito com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, não regularizado no prazo legal para o exercício da
opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 110-001.546 proferido pela
6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil DRJ10, que julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte (fls.
38/40).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721179/2020-85
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721179/2020-85

O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, no 00.11.42.02.14,
foi emitido em razão do contribuinte incorrer na seguinte situação: Débito inscrito em Dívida
Ativa da União (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), sem a exigibilidade suspensa:

Em sede de manifestação de inconformidade alegou, em síntese, que os débitos
constantes no termo de indeferimento teriam sido parcelados, conforme documentação que
anexou aos autos.
A d. DRJ não acatou as alegações da defesa e, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte
DO RECURSO
Regularmente cientificada, por via postal em 23.2.2021 (cópia de AR de fl. 43),
apresentou o recurso voluntário antecipadamente, fls. 46/49, em 21.1.2021, assim manejado.
Sustentou que o indeferimento da sua opção teria considerado equivocadamente a
data 31/01/2020, como prazo final para regularização das pendências.
No seu entendimento o indeferimento deveria levar em consideração
jurisprudência majoritária da DRJ e do CARF de que a regularização do Termo de Indeferimento
pode ocorrer no prazo de impugnação, aplicando-se por analogia, nos termos do artigo 108,
inciso I, do CTN, o disposto na Lei Complementar n° 123/2006, art. 31, § 2o, que concerne à
exclusão do Simples.
Nesse sentido, seria o Acórdão 1101-001.061, de 12/03/2014, da 1a Câmara/1a
Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Acresce, ainda, que se aplicariam à espécie os princípios da finalidade,
razoabilidade e proporcionalidade previstos no artigo 2° da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de
1999 (Lei Geral do Processo Administrativo).
Afirmou ter exaustivamente tentado solucionar todos os trâmites e pendências
impeditivas para a opção pelo Simples Nacional, efetuando todos os pedidos de parcelamentos
dos débitos previdenciários e do simples nacional, bem como efetuando os pagamentos das 1a
parcelas.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721179/2020-85

Salientou que, desde meados do ano 2017, e com o agravamento da crise
econômica, vem tendo dificuldades financeiras e consequentemente não conseguindo manter os
seus débitos fiscais em dia, e que outro regime de tributação que não seja o Simples Nacional,
comprometeria mais recursos financeiros e operacionais da empresa.
Asseverou que a própria decisão recorrida teria confirmado a solicitação ao
parcelamento do débito impeditivo à opção pelo Simples Nacional (Debcad inscrito em dívida
ativa da União sob o n° 15.562.218-8) em 11/02/2020.
Alegou que teria efetuado sua opção em 21/01/2020, indeferida, mediante o
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional no 00.11.42.02.14 datado de
11/02/2020, em razão da situação impeditiva, contudo, situação regularizada uma vez parcelados
em 11/02/2020, com pagamento da primeira parcela em 13/02/2020, conforme documentos
juntados aos autos.
Defendeu a regularização do débito no prazo, qual seja, antes de 11/03/2020,
tendo demonstrado que inexistiu o motivo que fundamentou o Termo de Indeferimento da Opção
peio Simples Nacional no 00.11.42.02.14 emitido pela RFB.
Juntou o Processo 13855.720996/2020-16 cujos fatos, fundamentação e decisão
seguiram o mesmo teor ora explanado, tendo sido deferida a Opção pelo Simples Nacional a
outro contribuinte em situação idêntica à ora apresentada.
Noticiou que, reforçando o princípio da igualdade que a Constituição Federal nos
garante, para o ano 2021, a Receita Federal suspenderá a exclusão dos contribuintes do Simples
Nacional, tendo em vista a pandemia ocasionada pelo coronavírus.
À vista de todo o exposto, teria demonstrado a insubsistência e improcedência do
Termo de Indeferimento, esperando acolhimento do presente recurso para fim de inclui-lo
novamente no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional retroativamente a
01/2020, com aplicação também ao ano de 2021, por consequência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte J. M. F. MADEIRAS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721179/2020-85

O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional
para o ano de 2020, em virtude da existência de débitos com exigibilidade não suspensa, na data
limite para a opção.
Cumpre inicialmente destacar que em relação as decisões administrativas
proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho de Recursos Administrativos Fiscais –
CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda que reiteradas sobre
determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade administrativa julgadora, ressalvada a
hipótese de edição de súmula administrativa, na forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972,
incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, que se presta a bem
elucidar o tema:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.
Assim, no tocante à noticiada decisão favorável a outro contribuinte, bem como
qualquer outro entendimento, não há como acatá-los.
Pois bem.
A Recorrente, em sede recursal, defendeu que o prazo para regularização do
débito seria 11/03/2020, a partir da aplicação, por analogia, do disposto na Lei Complementar n°
123/2006, art. 31, § 2o, que concerne à exclusão do Simples.
Em que pese todo o seu arrazoado, não lhe assiste razão. Vejamos,
Como é cediço, a analogia pode ser aplicada tão somente na ausência de
disposição expressa, nos exatos termos do art. 108 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
(...)
Não é o caso dos autos.
A legislação de regência é muito clara quando disciplina que o prazo de 30 dias
para permanência no regime somente opera quando o contribuinte é excluído do Simples
Nacional (art. 17, V e 31, IV, §2o).
Nos termos da Lei Complementar – LC no 123, de 14 de dezembro de 2006, a
existência de débitos é uma causa de exclusão, operada a partir do ano-calendário subsequente ao
da ciência da comunicação da exclusão, contudo, se houver a regularização dos débitos no prazo
legal, é permitida a permanência da pessoa jurídica no Simples Nacional:
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721179/2020-85

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
O caso em baila não trata de exclusão, mas sim de opção, não podendo ser
aplicado o dispositivo acima, por analogia, posto que a LC no 123/2006 tem disposição expressa
sobre o tema, ao disciplinar, em seu art. 16, que a opção se dá na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor e deve ser realizada no mês de janeiro, até o seu último dia útil:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em
ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo. (grifo nosso)
O artigo supra citado é cristalino. A opção deve obrigatoriamente ser realizada até
o último dia útil de janeiro e ocorre na forma estabelecida em ato do Comitê Gestor, no caso, a
opção se dá nos termos do parágrafo 2o, inciso I, do artigo 6o da Resolução CGSN no 140, de 22
de maio de 2018.
Assim, o Recorrente dispunha de prazo até 31/01/2020 (último dia útil do mês)
para regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, nos termos
do parágrafo 2o, inciso I, do artigo 6o da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, abaixo
reproduzido (grifei):
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime
será indeferido;
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.146 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721179/2020-85

II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
Nesta seara, restou demonstrado que a solicitação do parcelamento do débito
impeditivo à opção pelo Simples Nacional (Debcad inscrito em dívida ativa da União sob o no
15.562.218-8) se deu em 11/02/2020, posteriormente, portanto, ao prazo estabelecido em para
regularização, conforme identificado no comprovante de adesão a negociação da PGFN de fl. 27
e na consulta às informações do crédito de fl. 32 do processo.
Como os débitos que ensejaram o Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
não foram regularizados em tempo hábil, conclui-se pela existência de motivo impeditivo ao
deferimento da solicitação de opção pelo Simples Nacional.
Sobre a inclusão da Recorrente no Simples Nacional (ano de 2021) tal pedido não
pode ser conhecido, posto tratar-se de matéria que não se encontra em litigio.
Por fim, tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo
com o princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da
obrigatoriedade da aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no
8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, conheça-se do Recurso Voluntario, para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 64
DF CARF MF
Original